Tribunal: TJDFT
Processo: 0756231-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0756231-25.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDENI BEZERRA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 20686680) interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PRIVADA. PACIENTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. TERMO A QUO DO CUSTEIO. DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Inexiste controvérsia quanto ao dever carreado ao Distrito Federal, no sentido de suportar as despesas referentes à internação da parte recorrente em hospital da rede privada, durante o período de inércia do Poder Público em assegurar o direito à saúde do cidadão carente de recursos financeiros (CF, arts. 6.o, 194 e 196; Lei Orgânica do DF, art. 204 e seguintes). II. O termo inicial da omissão do Ente Federativo se configura com a ciência da decisão antecipatória da tutela (09.11.2019, às 02h11m), dada a omissão em não transferir a parte recorrida para a UTI pública, tanto que permaneceu internada no referido hospital privado até 10.11.2019, dia da alta hospitalar. Nesse sentido, tem-se que o Distrito Federal deve arcar com os custos do tratamento médico dispensado, a partir do dia 09.11.2019, data da cientificação da parte recorrente quanto à necessidade de internação da parte recorrida em nosocômio público. III. Não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Recurso conhecido e provido em parte para fixar o termo a quo em relação às despesas da parte recorrente em leito de UTI em hospital da rede privada o dia 09.11.2019, às 02h11m até a data de sua alta. Isento de custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1287764, 07562312520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88, alegando que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF